Tribunal: TJMT
Processo: 1013059-52.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013059-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO XAVIER - CNPJ: 23.477.358/0001-05 (RECORRENTE), CAMILA COUTINHO REIS - CPF: 052.810.981-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXERCERAM O JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVA

E M E N T A

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO JULGADO. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC.
FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 643.247 (TEMA 16). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECLAMAÇÃO NO STF Nº 61.136/MT. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO “
EX TUNC”
. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (tese fixada pelo STF no julgamento do TEMA 16)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, porém conferiu-lhe contornos “ex nunc”, para que a eficácia plena incidisse a partir do seu trânsito em julgado.

Contudo, o excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada em 27/09/2023, julgou PROCEDENTE a Reclamação nº 61.136/MT e cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, e determinou a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, onde houve a rejeição expressa ao pleito do Estado de Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão.

Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013059-52.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Hugo Leonardo Xavier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de JUÍZO DE RETRATAÇÃO de acórdão proferido pela Turma Recursal que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, que reformou a sentença e reconheceu a legitimidade da cobrança do débito eferente a TACIN, objeto dos autos, até o trânsito em julgado da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Após o julgamento do recurso, a parte autora interpôs Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o acordão permitiu a cobrança da Taxa de combate ao incêndio, sob pena de ofensa aos termos definidos na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000, entretanto, afirma que tal decisão está em desconformidade ao decidido pelo STF na ADI 2908/SE e RE 643247/SP (Tema 16), resultando em clara ofensa ao art. 145, II, da CF/88.

Em razão do julgamento do mérito do referido Tema que discutiu acerca da constitucionalidade, ou não, da cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, estes autos foram encaminhados a minha relatoria para eventual juízo de retratação, nos termos do disposto no artigo 1.030, II, do CPC.

A respeito da matéria objeto destes autos, cobrança da TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), TEMA 16, fixou, por unanimidade, a seguinte tese:

“
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Assim Ementada:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(
RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 19.12.2017)

Nos termos da tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal acima transcrita, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios (Tema 16/STF).

Cabe asseverar que o excelso Supremo Tribunal Federal já pronunciou quanto à inconstitucionalidade da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, em decisão proferida no ARE 972.352/MT, restou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO TRIBUTÁRIO. 3. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO POR ESTADO-MEMBRO. 4. DESCABIMENTO. RE-RG 643.247 (TEMA 16), PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 5. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAIORIA ABSOLUTA. É DESPICIENDA A IGUALDADE DE FUNDAMENTOS, SENDO SUFICIENTES SEIS OU MAIS VOTOS NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. SEM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. (STF - AgR ARE: 972352 MT - MATO GROSSO 0034485-37.2011.8.11.0041, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-201 17-09-2019).

Em decisão monocrática proferida nos referidos autos, o Ministro Relator Gilmar Mendes proferiu o seguinte voto:

“Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 643.247 (Tema 16). (eDOC 4)

A Presidência do Tribunal de origem encaminhou os autos ao órgão julgador, que manteve sua decisão, nos seguintes termos: “Como mencionado, os autos vieram conclusos para reapreciação da matéria já julgada por Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o fundamento de que a decisão encontra-se em desconformidade com a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, manifestando no recurso repetitivo RE 643.247/SP (Tema 16).

(...)

Em razão da própria limitação dos debates do leading case, entendo que o referido Tema 16 não se aplica ao caso concreto. Isso porque, a abordagem sobre a questão pelo STF se deu sob a ótica da criação da taxa de combate a incêndio por Município e não pelo Estado, muito embora, en passant, alguns Ministros comentassem a respeito.” (eDOC 11, p. 39/40)

Diante disso, remeteu-se o recurso extraordinário para o STF. Passo à sua apreciação. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 1, p. 187) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 14). No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II, do texto constitucional. Nas razões recursais, alega-se que ao instituir a Taxa de Segurança Contra Incêndio, o Estado de Mato Grosso teria violado o texto constitucional, já que os serviços seriam indivisíveis. Nesse sentido, a taxa não seria a espécie de tributo que deveria ser utilizada para custear essa atividade. (eDOC 2, p. 43) É o relatório. Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.

Decido. Assiste razão ao recorrente. O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que: “A exigência da referida taxa decorre da permissão concedida pelos artigos 145,II, da Constituição Federal, e artigo 77, do Código Tributário Nacional, que permite que o ente público cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’. Dessa forma, não vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao criar a contraprestação pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de combate, prevenção e extinção de incêndios, considerando a classificação das unidades imobiliárias relacionadas na Lei n. 8.399/2005, tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 4.547/1982, o ente estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar que o serviço do qual decorre a cobrança da referida taxa é divisível, segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado conforme índices técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 4.547/1982.” Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta Corte chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão
: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ser custeada por meio de impostos. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2019. Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente”.
(ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019)
Grifo nosso.

Nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, o excelso Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso. Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso, onde visava à modulação temporal, o pedido foi negado pela Corte Suprema. O acórdão transitou em julgado em 19/06/2021.

Deste modo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de cobrança de taxa de incêndio, na medida em que tal serviço deve ser custeado por meio da receita de impostos.

A declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos
ex tunc
, como base no princípio da nulidade, segundo a qual a decisão de inconstitucionalidade é meramente declaratória.

Razão pela qual, a regra ordinária é que a declaração de inconstitucionalidade da norma tenha efeito retroativo (
ex tunc
), desde o seu nascedouro.

No Estado de Mato Grosso está em trâmite a ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, cujo objeto também é a inconstitucionalidade da TACIN.

Nos referidos autos, o Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000
, ocorrido em 14/10/
2021, julgou procedente o pedido formulado, declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão. Assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
– EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por
unanimidade
e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”
.
(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa
, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Desta forma, de acordo com entendimento do Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, a inconstitucionalidade da TACIN só terá efeito a partir do trânsito em julgado da referida ADI.

A

Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT opôs embargos de declaração

contra o acórdão proferido dos autos da ação direta de inconstitucionalidade n.

1003057-65.2019.8.11.0000. O Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentaram as contrarrazões aos Embargos de Declaração. Os referidos Embargos foram rejeitados pelo Órgão Especial do TJMT na sessão de julgamento ocorrida em 13/07/2023. O acórdão transitou em julgado em 16/08/2023.

Contudo, em face ao acórdão proferido no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT ajuizou RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, junto ao excelso Supremo Tribunal Federal – Reclamação nº 61.136/MT.

A referida Reclamação foi julgada PROCEDENTE em 27/09/2023, e CASSOU a decisão proferida nos Embargos de Declaração da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, e determinou a prolação de outra decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT.

Para melhor compreensão, transcrevo abaixo a íntegra da decisão acima mencionada:

RECLAMAÇÃO 61.136 MATO GROSSO

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO

RECLTE.(S): FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

ADV.(A/S): VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN

RECLDO.(A/S): TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ADV.(A/S): SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

BENEF.(A/S): ESTADO DE MATO GROSSO

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DECISÃO:

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos nº 1003057- 65.2019.8.11.0000.

2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época.

3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

4. É o relatório. Decido.

5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que,
por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão
. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma,
que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal
.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245
. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

RELATOR

Em 02/10/2023 foi juntado nos autos da ADI nº1003057-65.2019 o Ofício eletrônico nº 14858/2023 do Supremo Tribunal Federal e a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça, a qual determina que seja juntada a decisão proferida pela Suprema Corte nos autos da ADI, com posterior conclusão do feito ao seu Relator.

Portanto, de acordo com a decisão proferida pela Suprema Corte na Reclamação 61.136/MT, deve-se o
bservar tanto a regra de que a declaração de inconstitucionalidade gera efeitos
ex tunc
quanto à decisão que afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO –
TACIN
– COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 – DIREITO LIQUÍDO E CERTO – RECURSO – DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito ex tunc à decisão.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1026544-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO –
TACIN
– INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - EFEITO EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com julgamento realizado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Em igual sentido, manifestou-se o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgando procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio –
TACIN
.

3. A rigor, deve ser observado o efeito ex tunc, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1003027-80.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (
TACIN
) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA.

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio –
TACIN
.

Recurso não provido.

(N.U 1005209-38.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Deste modo, a sentença ora objurgada que declarou inexigíveis as cobranças a título TACIN, ora questionadas, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos, a teor do disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto
, EXERÇO o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme previsão inserta no
art. 1.030, II, do CPC/15
, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024